Tribunal: TJDFT
Processo: 0752343-83.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. FERINJECT (CARBOXIMALTOSE FÉRRICA). REEMBOLSO DEVIDO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso Em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a operadora de plano de saúde ao reembolso integral das despesas realizadas com o medicamento Ferinject (carboximaltose férrica) e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal restringe-se à verificação da existência de dano moral indenizável decorrente da negativa de cobertura do medicamento.
III. Razões de decidir
3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano ou seguro saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ.
4. O dano moral indenizável exige demonstração de efetiva violação aos direitos da personalidade, não se caracterizando pelo simples inadimplemento contratual ou pela negativa de cobertura fundada em controvérsia interpretativa do contrato.
5. No caso, embora o autor tenha enfrentado situação desconfortável ao arcar com o custo do medicamento, o desconforto, a frustração ou a contrariedade experimentados, em razão de controvérsia contratual, não se confundem com dano moral juridicamente indenizável.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso do autor conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano ou seguro saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ.”
“2. A negativa de cobertura, por si só, não gera automaticamente dano moral, sendo necessária efetiva violação aos direitos da personalidade.”